Tribunal: TJES
Processo: 5013222-14.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013222-14.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A): DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha, que reconheceu sua incompetência para processar e julgar ação visando à internação compulsória de paciente com dependência química, suscitando o conflito em favor da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha. O Juízo suscitado também declinou da competência, fundamentando-se na regra do artigo 2º, §1º, da Lei nº 12.153/09, segundo a qual a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas causas de até 60 salários-mínimos. O Ministério Público manifestou-se pela fixação da competência do Juízo suscitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar ações que envolvem pedidos de internação compulsória de pacientes com transtornos mentais e dependência química, especialmente à luz da tese fixada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 e da superveniente decisão do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 estabelece que compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal processar e julgar ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

O Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do Recurso Especial interposto contra a decisão proferida no referido IRDR, manteve a competência das Varas da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa.

O valor da causa, ainda que inferior a 60 salários-mínimos, não é critério determinante para fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pois a liquidez do pedido não se verifica em demandas que envolvem obrigações de fazer relacionadas à internação compulsória e ao fornecimento de tratamento médico pelo Poder Público.

Diante da consolidação do entendimento no âmbito do Tribunal de Justiça e da decisão final do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a competência do Juízo suscitado para processar e julgar a demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência conhecido, fixando-se a competência do Juízo suscitado (Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha).

Tese de julgamento
:

Compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal processar e julgar ações que envolvem pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas com transtornos mentais ou dependência química, independentemente do valor da causa.

O critério do valor da causa não se aplica para fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em ações que envolvem obrigações de fazer ilíquidas, como internações compulsórias e fornecimento de tratamento médico pelo Poder Público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 12.153/09, art. 2º, §1º; CPC, art. 1.030, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 17/10/2019, publ. 23/10/2019; STJ, decisão de 29/09/2023, não conhecendo do Recurso Especial interposto contra o IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do Conflito de Competência para declarar o Juízo Suscitado (Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha) o competente para processar e julgar o Processo n.º 5035723-85.2023.8.08.0035.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5013222-14.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA

SUSCITADO:
JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
Juízo de Direito do 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha
, objetivando o reconhecimento da competência do
Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública
Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
de Vila Velha
para processar e julgar a “ação de internação psiquiátrica”, com pedido de concessão de tutela de urgência, proposta por ADOILSON SILVA DE JESUS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA, em que pleiteia a internação compulsória de seu pai ADMILSON DE JESUS para tratamento químico.

Na decisão inicial determinei que o Juízo suscitante resolvesse, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes que pudessem ter sido postuladas pelas partes.

O
Parquet
manifestou-se no sentido de reconhecer a competência para o processamento e julgamento do feito o juízo suscitante.

Pois bem.

O presente conflito de competência foi suscitado pelo MM. Juiz do 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha, o qual reconheceu sua incompetência absoluta e suscitou, aduzindo, em síntese, que, nos termos da decisão proferida no RE nº 2050583-ES, que sedimentou a tese lançada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, o julgamento de questões pertinentes à concessão de internação compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica é de competência de uma das Varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, não havendo mais que se falar na atribuição dos Juizados Especiais para análise do tema.

O MM. Juiz suscitado, da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha, proferiu decisão apontando não ser competente para o caso, fulcrado sua exposição no disposto no artigo 2º, §1º, da Lei nº 12.153/09, o qual dispõe que nas causas até 60 salários-mínimos, a competência dos Juizados Especiais Fazendários é absoluta

O
Parquet
manifestou-se no sentido de reconhecer a competência do Juízo suscitante, em razão do valor da causa de R$ 1.320,00(mil e trezentos e vinte reais).

A controvérsia não é desconhecida no âmbito desta Corte, em que restou sedimentada a conclusão de que [...]
“compete as varas da fazenda pública estadual e municipal a competência para conhecer processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.”

O excerto acima é a tese fixada em sede de IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, da lavra do eminente Des. Fabio Clem de Oliveira, publicado em 23/10/2019, da qual ainda se extrai:

“
[...] As ações com tais pedidos têm, como objeto principal, obter o custeio pelo estado ou município do tratamento médico em clínicas especializadas, eis que os entes de direito público não disponibilizam às camadas mais pobres da população hospitais ou clínicas especializadas para o tratamento de dependência química, física ou psíquica, e de pessoas portadoras de transtornos mentais, quando se sabe que é dever dos entes federativos fornecer o tratamento adequado para a preservação da saúde das pessoas economicamente hipossuficientes, como determina o art. 196, da Constituição Federal. 10. Circunstância que fica ainda mais evidente em razão da alteração da Lei nº 11.343/2006 pela Lei nº 11.840/2019, uma vez que as ações que versem sobre a internação dos adictos a substâncias que causem dependência física, química ou psíquica, será restrita às hipóteses em que o Poder Público não disponibilize ou custeie o tratamento, o que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública. [...]” (TJ-ES - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00134066520188080000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 23/10/2019).

Em 27/09/2022 foi publicada Decisão proferida pelo eminente Vice-Presidente deste e. Tribunal admitindo recurso especial no mencionado IRDR, cujo teor destaco em parte:

“
[...]
Do exposto
,
com arrimo no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil,

admito o recurso

e, com espeque artigo 1.029, III, § 5º, do CPC,
concedo-lhe parcial efeito suspensivo, possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.
Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, observado o inciso II do art. 1º do Ato Normativo Conjunto nº 16 do TJES.
[...]”
1

Entrementes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
29.09.2023
, proferiu decisão não conhecendo do Recurso
Especial acima
referenciado,
mantendo, por conseguinte, a tese deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da competência das varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória, não obstante o valor atribuído à causa
.

Verifica-se que na lide de origem que o valor da causa foi indicado em R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais), logo tal fato não se revela como elemento suficiente para a determinação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o conhecimento da demanda, considerando que a referida atribuição ocorreu em razão da
manifesta iliquidez do pedido inicial formulado
, que objetiva internação compulsória de paciente.

Diante do exposto,
conheço do Conflito de Competência para declarar o Juízo Suscitado (
Vara da Fazenda Pública
Estadual,

Registros Públicos e Meio Ambiente
de Vila Velha
) o competente para processar e julgar o Processo n.º

5035723-85.2023.8.08.0035
.

É como voto.

1
In: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?option=com_ediario&view=contents&layout=fulltext&data=20220927&idorgao=766

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.